Tribunal: TJDFT
Processo: 0710455-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710455-71.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSIMAR VIEIRA CHAVES APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO F DA SQN 308 DECISÃO A teor dos artigos 932, Inc. III, do Código de Processo Civil e 87, Inc. III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Dispõe o artigo 4o, §§ 3o e 4o, da Lei n. 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial e dá outras providências, que se considera como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico, começando a fluir o prazo no primeiro dia útil seguinte ao considerado como data de publicação. Por sua vez, o Provimento n. 12, artigo 60, deste Tribunal de Justiça, prevê que será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão, em momento anterior à publicação. No caso em apreço, verifica-se que a sentença (ID 60344855) foi disponibilizada no DJe, em 3/4/2024 quarta-feira (ID 60344856), o apelante registrou ciência em 4/4/2024 (quinta-feira). O termo final para a oposição de embargos de declaração contra a sentença seria o dia 11/4/2024, tendo sido os embargos de declaração opostos em 24/4/2024, razão pela qual foram rejeitados por intempestividade (ID 60344858). Assim, diante a premissa de que os embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos, o qual se encerrou em 25/4/2024, o recurso de apelação interposto apenas em 7/5/2024 (ID 60346460) é manifestamente intempestivo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO, ante a sua intempestividade. Preclusa, retornem os autos à origem para arquivamento. Brasília/DF, 25 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora